Tribunal: TJES
Processo: 0000046-78.2012.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000046-78.2012.8.08.0063

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ILTON TEODORO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADELSON GUEDES, SANILTON BARBOSA, HELIOMAR FIRMINO
Advogados do(a) APELANTE: GIOVANE GONCALVES DE SOUZA - MG216293, TCHARLES DE SOUSA BASTOS - MG215471
Advogado do(a) APELADO: JAIME MONTEIRO ALVES - ES6290
Advogados do(a) APELADO: GIOVANE GONCALVES DE SOUZA - MG216293, TCHARLES DE SOUSA BASTOS - MG215471
Advogado do(a) APELADO: DANIELI DHENY LUXINGER - ES26843

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL POR FATO POSTERIOR. PARCIAL PROVIMENTO

I. CASO EM EXAME

O recorrente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Na mesma decisão, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do art. 211 do Código Penal, resultando na absolvição do réu quanto a essa imputação. Os coacusados foram absolvidos de ambas as imputações.

A defesa interpôs recurso de apelação, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, e, alternativamente, requerendo a reforma da dosimetria da pena, por suposta valoração indevida da conduta social.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, entendimento seguido pela Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a ensejar novo julgamento; (ii) saber se a pena-base foi fixada com fundamento indevido na valoração negativa da conduta social por fato posterior ao delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Quanto à primeira questão, reconheceu-se que, embora os depoimentos da principal testemunha de acusação apresentassem contradições, o conjunto probatório continha elementos que permitiam ao Conselho de Sentença optar por uma das versões plausíveis dos fatos, sendo incabível a substituição desse juízo soberano pelo Tribunal ad quem, conforme entendimento pacificado pelo STF e STJ.

7. O princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, impede que o Tribunal substitua a decisão dos jurados quando amparada em lastro probatório mínimo.
8. No que se refere à dosimetria, a valoração negativa da conduta social foi baseada em condenação por crime de estupro ocorrido em data posterior ao homicídio em julgamento, o que configura fundamentação inidônea para agravamento da pena-base, conforme a Súmula 444 do STJ.
9. Assim, foi acolhida parcialmente a apelação, apenas para redimensionar a pena para 06 (seis) anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena fixada ao apelante para 06 (seis) anos de reclusão.
Tese de julgamento: “É incabível a anulação da decisão do Tribunal do Júri por suposta contrariedade à prova dos autos quando houver lastro probatório mínimo a amparar a versão acolhida pelos jurados. A conduta social do réu não pode ser valorada negativamente com base em condenação por fato posterior ao crime em julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII

Código Penal, art. 59

Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”

Súmula 444 do STJ

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 872993/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27/05/2024, DJe 03/06/2024

STJ, AgRg no HC 866362/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/04/2024, DJe 03/05/2024

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000046-78.2012.8.08.0063

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADELSON GUEDES e outros (7)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL POR FATO POSTERIOR. PARCIAL PROVIMENTO

I. CASO EM EXAME

O recorrente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Na mesma decisão, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do art. 211 do Código Penal, resultando na absolvição do réu quanto a essa imputação. Os coacusados foram absolvidos de ambas as imputações.

A defesa interpôs recurso de apelação, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, e, alternativamente, requerendo a reforma da dosimetria da pena, por suposta valoração indevida da conduta social.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, entendimento seguido pela Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a ensejar novo julgamento; (ii) saber se a pena-base foi fixada com fundamento indevido na valoração negativa da conduta social por fato posterior ao delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Quanto à primeira questão, reconheceu-se que, embora os depoimentos da principal testemunha de acusação apresentassem contradições, o conjunto probatório continha elementos que permitiam ao Conselho de Sentença optar por uma das versões plausíveis dos fatos, sendo incabível a substituição desse juízo soberano pelo Tribunal ad quem, conforme entendimento pacificado pelo STF e STJ.

7. O princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, impede que o Tribunal substitua a decisão dos jurados quando amparada em lastro probatório mínimo.
8. No que se refere à dosimetria, a valoração negativa da conduta social foi baseada em condenação por crime de estupro ocorrido em data posterior ao homicídio em julgamento, o que configura fundamentação inidônea para agravamento da pena-base, conforme a Súmula 444 do STJ.
9. Assim, foi acolhida parcialmente a apelação, apenas para redimensionar a pena para 06 (seis) anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena fixada ao apelante para 06 (seis) anos de reclusão.
Tese de julgamento: “É incabível a anulação da decisão do Tribunal do Júri por suposta contrariedade à prova dos autos quando houver lastro probatório mínimo a amparar a versão acolhida pelos jurados. A conduta social do réu não pode ser valorada negativamente com base em condenação por fato posterior ao crime em julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII

Código Penal, art. 59

Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”

Súmula 444 do STJ

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 872993/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27/05/2024, DJe 03/06/2024

STJ, AgRg no HC 866362/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/04/2024, DJe 03/05/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ilton Teodoro da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra, que o condenou, em julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Na mesma decisão, reconheceu-se a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito descrito no art. 211 do Código Penal. Os coacusados Adelson Guedes e Sanilton Barbosa foram absolvidos de ambas as imputações.

A defesa alega, em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, apontando a ausência de elementos probatórios seguros quanto à autoria delitiva.

Sustenta que o apelante estava em outro município (Baixo Guandu/MG) no momento dos fatos, fazendo menção à existência de testemunhos e documentos que confirmariam tal álibi. Argumenta ainda que o principal testemunho de acusação, prestado por Heliomar Firmino, apresenta divergências relevantes entre as versões apresentadas em diferentes momentos da investigação e do processo.

Alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena, por considerar que a sentença teria utilizado fundamentos inidôneos para a valoração negativa da conduta social, violando os critérios legais estabelecidos no art. 59 do Código Penal.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do 2º Procurador de Justiça Especial, Dr. Fábio Vello Correa, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000046-78.2012.8.08.0063

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ILTON TEODORO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADELSON GUEDES, SANILTON BARBOSA, HELIOMAR FIRMINO
Advogados do(a) APELANTE: GIOVANE GONCALVES DE SOUZA - MG216293, TCHARLES DE SOUSA BASTOS - MG215471
Advogado do(a) APELADO: JAIME MONTEIRO ALVES - ES6290
Advogados do(a) APELADO: GIOVANE GONCALVES DE SOUZA - MG216293, TCHARLES DE SOUSA BASTOS - MG215471
Advogado do(a) APELADO: DANIELI DHENY LUXINGER - ES26843

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Ilton Teodoro da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra, que o condenou como incurso nas penas do art. 121, caput, do Código Penal, fixando-lhe a reprimenda definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, absolvendo-o da imputação de ocultação de cadáver (art. 211 do CP), por prescrição da pretensão punitiva retroativa. Os coacusados Adelson Guedes e Sanilton Barbosa foram absolvidos de ambas as imputações.

Sustenta a defesa, em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo novo julgamento com fulcro no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Alternativamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, alegando que o juízo de origem teria valorado de forma inidônea a conduta social do apelante.

Passo à análise das teses defensivas.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“
Consta nos autos do Inquérito Policial, que no mês de dezembro de 2011, em dia incerto, no Bairro Niterói, no lugar denominado "Toca do Urubu", nesta Comarca, os denunciados, de forma livre e consciente, executaram a vítima Jaime Pereira dos Santos e ocultaram o cadáver, que até a presente data não foi encontrado.

Consta, ainda, que ambos denunciados agiram em conjunto na execução do crime, desferindo pauladas na vítima e ocultando o corpo desta logo após a sua execução.

O crime foi cometido a traição, para ambos denunciados, visto que ambos eram amigos da vítima, sendo que o segundo denunciado e a vítima, inclusive, residiam juntos.

I – Da alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos

O núcleo argumentativo da defesa reside na fragilidade da prova de autoria, centrada especialmente no depoimento da testemunha Heliomar Firmino, que teria apresentado sucessivas versões contraditórias, ao longo do inquérito e da instrução, além de existirem, segundo alega, provas no sentido de que o apelante estaria em Minas Gerais na data dos fatos, indicando a existência de álibi robusto.

De fato, consta dos autos que Heliomar Firmino prestou quatro relatos distintos, com variações sensíveis quanto ao número de envolvidos, o local e a forma da execução do crime.

Na primeira declaração (fl. 10 dos autos físicos), Heliomar afirma que:

“
(...) no dia 22 de dezembro de 2011, por volta da meia noite, a pessoa de nome JAIME PEREIRA DOS SANTOS, conhecida por todos, em Laranja da Terra, por ‘TOBE’, bateu em sua porta dizendo que tinham duas pessoas querendo lhe matar, sendo ILTON TEODORO DA SILVA (MARCHA LENTA) e ADELSON GUEDES (DEDÉ); [...] disse que fosse dormir, pois não via ninguém.”

Posteriormente, em nova oitiva (fl. 33), alterou substancialmente seu relato:

“
(...) na madrugada do dia 23 de dezembro de 2011, por volta das 02 horas, ouviu gritos da vítima e, ao ir até o local, presenciou ILTON e ADELSON executando TOBE com pedaços de madeira, jogando o corpo no rio.”

Em terceira versão (fl. 116), incluiu SANILTON como participante e passou a narrar fuga dos réus ao notar sua presença:

“
(...) ao chegar ao local, viu ILTON, ADELSON e SANILTON com porretes; os três fugiram, deixando o corpo na beira do barranco.”

Já na audiência de instrução, voltou a confirmar a primeira versão, negando ter estado com a vítima na noite dos fatos e afirmando apenas ter ouvido gritos.

Reconheço que as variações nos depoimentos de Heliomar exigem exame rigoroso de credibilidade.

Contudo, cumpre ponderar que, no contexto do julgamento pelo Tribunal do Júri, a apreciação da prova compete ao Conselho de Sentença, conforme previsto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Tal soberania somente pode ser afastada em caso de manifesta desconformidade com o conjunto probatório, o que não se verifica de modo absoluto nestes autos.

O depoente Gilmar Nogueira, por exemplo, reforça o contexto de violência:

“
Ouviu gritos e barulhos estranhos vindos da rua; ao sair, viu um carro em alta velocidade; ouviu rumores de que Ilton estaria envolvido no desaparecimento da vítima.”

Hilda Remke Schramm, por sua vez, embora não tenha presenciado os fatos, relatou:

“
Ficou sabendo, por terceiros, que a vítima teria sido levada à força e que Ilton foi visto nas redondezas com outros homens no dia do desaparecimento.”

Além disso, os autos indicam que a vítima mantinha desavenças anteriores com Adelson, conforme próprio Heliomar afirmou em juízo, fato que pode ter influenciado o desenrolar dos fatos e a escolha das vítimas.

Embora a tese de álibi tenha sido invocada, a defesa não logrou comprovar de modo irrefutável a permanência do réu em outro município, no momento dos fatos.

A prova testemunhal colhida nesse sentido não apresentou suficiente força para afastar a narrativa acolhida pelo Conselho de Sentença, como reconhecido no parecer ministerial.

Como pacificado pelo STF e pelo STJ, se há nos autos mínimo lastro probatório, apto a sustentar uma das versões apresentadas em plenário, ainda que existam outras plausíveis, a decisão dos jurados deve prevalecer.

Ora, quando o conjunto probatório ampara a versão acolhida pelos jurados, não compete ao juízo
ad quem
substituir o juízo soberano do Tribunal do Júri:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO DO TRIBUNAL DO JURI. DUAS VERSÕES. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM VERSÃO AMPARADA EM PROVAS. TESTEMUNHAS DE OUVIR DIZER. ILEGALIDADE AFASTADA. PRESERVAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. CONCLUSÃO DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CON STRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - O entendimento desta Corte é no sentido de que quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios .
II - O Tribunal local consignou que há provas aptas a sustentar a decisão do conselho de sentença, lastreadas no depoimento de diversas testemunhas que esclareceram as circunstâncias fáticas que permeiam os fatos e, portanto, a condenação não está lastreada apenas em testemunhas de ou vir dizer. III - Com a existência de duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, conforme entendimento desta Corte de Justiça. IV - A defesa não logrou demonstrar o contrário, ficando, assim, inviável a modificação da decisão por esta Corte, porquanto é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, de negativa de autoria, ou até mesmo de desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 872993 PE 2023/0431858-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)”

Nesse cenário, observo que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Ainda que a defesa argumente que a decisão proferida não foi a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que existindo provas que a sustentem, como no caso, não é possível a este Tribunal intervir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Logo, não há
que
falar em novo julgamento.

II – Da dosimetria da pena

A defesa ainda requer o redimensionamento da pena-base fixada, uma vez que o vetor da conduta social teria sido considerado de forma negativa, mediante fundamentação inidônea.

A sentença condenatória fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, com fundamento na valoração negativa da conduta social, sob o argumento de que o réu já se encontrava preso e condenado por crime de estupro no Estado de Minas Gerais.

Em que pese
m
os argumentos ventilados pelo Magistrado sentenciante, verifica-se que os fatos inerentes à presente ação penal se deram no ano de 2011 e o crime de estupro de vulnerável considerado ocorreu em fevereiro de 2023, circunstância que impede a valoração negativa da conduta social e, via de consequência, o recrudescimento da pena-base, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE . AÇÕES PENAIS EM CURSO E CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR FATOS POSTERIORES NÃO CONFIGURAM MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR A BENESSE COM BASE EM TAIS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1 . Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. 2. Ações penais em curso não são suficientes para afastar a aplicação ou mesmo modular a minorante de tráfico de drogas.Precedentes . 3. Outrossim, "condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ, verbis:"É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base". (AgRg no AREsp n . 894.405/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 13/6/2016.). Assim, também não se prestam tais condenações ao afastamento da benesse prevista na Lei de Drogas . 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 866362 AL 2023/0399731-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024)”

Desse modo, a retificação da pena é medida que se impõe, razão pela qual neutralizo a referida circunstância judicial, conduzindo a pena para 6 anos de reclusão, a qual torno definitiva, haja vista a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena.

Mantenho os demais termos da sentença prolatada.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto por Ilton Teodoro da Silva, para redimensionar a pena fixada para 6 anos de reclusão.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)